Tribunal: TJBA
Processo: 8016366-77.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016366-77.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MICAEL DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES E RECEPTAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA COMPROVADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do Apelante, Micael de Jesus Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática dos delitos de roubo (Art. 157, caput, do Código Penal) e receptação (Art. 180 do Código Penal), em concurso material. A defesa busca a absolvição do Apelante, alegando insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, ausência de comprovação da grave ameaça no roubo e do elemento subjetivo na receptação, e a inobservância do princípio in dubio pro reo. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas sob julgamento concentram-se na análise da suficiência e da robustez do conjunto probatório para sustentar a condenação do Apelante pelos crimes de roubo e receptação, bem como na validade e na força dos meios de prova utilizados na primeira instância. Especificamente, discute-se: a. A aptidão dos depoimentos prestados pelos policiais militares, em conjunto com os demais elementos informativos e probatórios, para fundamentar a autoria delitiva; b. A observância das formalidades e a força probatória do reconhecimento pessoal do Apelante realizado pela vítima na fase inquisitorial; c. A efetiva comprovação da elementar "grave ameaça" no crime de roubo, em face da ausência de oitiva da vítima em juízo; d. A existência de elementos aptos a demonstrar o dolo do Apelante, ou seja, a ciência da origem ilícita da motocicleta, no crime de receptação; e. A aplicabilidade do princípio in dubio pro reo ao presente caso. III. Razões de decidir 3. O exame pormenorizado do acervo probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e receptação. A materialidade do delito de roubo encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão do aparelho celular e pelo respectivo termo de restituição à vítima. De igual modo, a materialidade do crime de receptação é evidenciada pela consulta da placa da motocicleta que confirmou sua origem ilícita e pelo termo de restituição do veículo ao seu proprietário. 4. Quanto à autoria do crime de roubo, a prova é robusta. O reconhecimento pessoal do Apelante pela vítima adolescente, Samuel Dantas Borges, foi realizado na fase inquisitorial, com estrita observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo este um elemento probatório de grande valia, notadamente por ter sido confirmado pelo genitor da vítima. Adicionalmente, o Apelante foi capturado em posse da res furtiva, ou seja, o aparelho celular subtraído, poucos minutos após a consumação do delito, o que, por si só, configura um forte indício de autoria, exigindo do réu uma justificativa plausível para tal posse, a qual não foi apresentada de forma convincente. Os depoimentos dos policiais militares, Alexandre Mendes Araújo e Alessandra Rodrigues da Costa Silva, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em juízo, embora não tenham presenciado o ato da subtração, são coesos e corroboram a dinâmica dos fatos, relatando a informação do genitor da vítima sobre o roubo e a grave ameaça, o rastreamento do celular via GPS que levou à localização do Apelante com o bem, e a confissão informal do crime de roubo no momento da abordagem. A ausência de oitiva da vítima em juízo não fragiliza o conjunto probatório, pois as informações essenciais foram devidamente judicializadas pelos relatos dos policiais e do genitor em sede inquisitorial, somados ao reconhecimento pessoal e à posse da res furtiva. 5. A autoria do crime de receptação também restou cabalmente demonstrada. A motocicleta Honda FAN 125, placa NYQ 5127, conduzida pelo Apelante no momento de sua prisão, era produto de crime anterior, conforme informações constantes da consulta documental. Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos ao afirmar que a motocicleta estava sendo conduzida por meio de "ligação direta", um elemento visível e perceptível que denota a ciência do Apelante sobre a origem ilícita do veículo, rechaçando qualquer alegação de desconhecimento. A apreensão do bem em poder do Apelante, nessas circunstâncias, inverte o ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a licitude de sua posse ou seu desconhecimento da proveniência criminosa, o que não foi feito de forma satisfatória nos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8016366-77.2024.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como Apelante MICAEL DE JESUS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do Relator.